Tribunal: TJMT
Processo: 1004669-87.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004669-87.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NATHALIA FARIA DE LIMA - CPF: 058.366.171-80 (RECORRIDO), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Débitos que não restaram comprovados, porquanto a parte recorrente não apresentou documentação capaz de sustentar sua tese defensiva.

Embora alegue a existência da relação jurídica não fez aportar aos autos documentação nesse sentido, limitando-se a apresenta reprodução de seus sistemas internos, o que se traduz em prova unilateral e da qual a parte contrária não pode exercer o contraditório.

Sentença declaratória e condenatória mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1004669-87.2023.8.11.0003 – RECURSO INOMINADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais, para:

a) DECLARAR INEXISTENTES os débitos que são objeto da presente ação, no valor de R$ 347,83 (trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos), originada do contrato n.o 0003414559202206; de R$ 305,56 (trezentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos), referente ao contrato n. o 0003414559202207; de R$ 61,50 (sessenta e um reais e cinquenta centavos), referente ao contrato n. o 0007228957202209; e de R$ 299,85 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos), referente contrato n. o 0003414559202208, e

b) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

A reclamada deverá retirar a inscrição do nome da reclamante no cadastro de inadimplentes, no prazo de 05 dias, em relação ao débito discutido nestes autos, caso ainda não o tenha feito, sob pena de configuração de crime de desobediência.

Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e a condenação da parte recorrida nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso e do mesmo modo a condenação da recorrente nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1004669-87.2023.8.11.0003 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

Sustenta a parte recorrente que realizou a inscrição dos dados da parte recorrida em cadastros de proteção ao crédito em exercício regular de seu direito de credor, vez que a parte recorrida deixou de adimplir faturas referente a UC sob sua titularidade.

Importa, todavia, registrar o fato de que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que atraiu para si na medida em que alegou fato impeditivo, qual seja, de que havia relação jurídica (contratual) entre a partes.

Nenhuma dúvida de que o ônus da prova nessa hipótese era integralmente da parte recorrente, eis que estando a recorrida negando a existência de relação e/ou do débito a ela não era exigível produzir prova de fatos negativos.

Todavia, ainda que diante de referida distribuição probatória a recorrente não se desincumbiu do referido ônus, limitando-se apenas a alegar a existência e legitimidade dos débitos levados a apontamento, trazendo como prova reprodução de telas de seus sistemas internos.

Ora, em casos tais, não se pode emprestar o crédito pretendido pela parte recorrente aos citados documentos, porquanto se traduzem em documentos unilaterais sobre os quais não resta possível à parte recorrida contrapor-se a eles.

Importa registrar que referidas informações restam contempladas nos sistemas internos que são geridos e tratados pela própria parte recorrente, o que afronta qualquer possibilidade de exercício do contraditório pela parte recorrida, eis que não teve acesso à sua produção.

Demais disso, poderia a parte recorrente ter apresentado nos autos em reforço ao que se limitou a trazer, contrato subscrito pela parte recorrida; gravações de contatos telefônicos; ou ainda qualquer outro meio capaz de emprestar reforço à tese defensiva formulada.

Todavia, limitou-se a apresentar exclusivamente, os documentos provenientes de seus sistemas informatizados, o que, frise-se, não pode de modo exclusivo servir como fundamento às suas alegações.

Daí que não se colhe a prova capaz de afastar a procedência do pedido formulado na exordial, sendo imprescindível a conclusão de afastamento da pretensão veiculada no presente recurso.

Frise-se que a parte recorrente passou ao largo de apresentar qualquer mínimo elemento de prova capaz de amparar suas assertivas.

Decorre, pois, que ausente provas capazes de infirmar a tese vertida na inicial, considerando o ônus da prova que incumbia a cada parte, outra não pode ser a solução senão aquela verificada na sentença recorrida.

É dizer, ausente a prova que emprestaria fundamento à recorrente de realizar as inscrições, acabam elas por se traduzirem indevidas e ilícitas.

Inegável, pois, a caracterização do ato ilícito perpetrado pela recorrente em face da recorrida, o qual se caracteriza como hipótese de reparação civil por dano moral.

Daí que não se revela devida a reforma da sentença a fim de afastar a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Afasto ambos os pedidos formulados quer nas razões, quanto nas contrarrazõe recursais apresentadas consistente na condenação nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé, porquanto não caracterizada referida hipótese.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023